Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011659-05.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DELEY SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.148.881-71 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – REPROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ANTERIORES EXTINÇÕES SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENALIDADE AFASTADA – APELAÇÃO PROVIDA.

A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito –
por abandono e por falta de pressupostos processuais
–, por si só, não recomenda a condenação do autor por litigância de má-fé, máxime se as anteriores ações foram todas propostas no mesmo juízo e se esse, por simples verificação no sistema PJE, constatou o ocorrido logo que recebeu o último processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011659-05.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DELEY SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1011659-05.2020.811.0002
,
proposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aqui apelante, em face de
Deley Silva dos Santos
.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por perempção, com fundamento no art. 485, V, do CPC e condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento de 0,5% sobre o valor corrigido da causa, por afronta ao art. 81, do CPC (litigância de má-fé).

Após prequestionamento, defende o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1011659-05.2020.811.0002

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Deley Silva dos Santos

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1011659-05.2020.811.0002
,
proposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aqui apelante, em face de
Deley Silva dos Santos
.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por perempção, com fundamento no art. 485, V, do CPC e condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento de 0,5% sobre o valor corrigido da causa, por afronta ao art. 81, do CPC (litigância de má-fé).

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a condenação do autor, aqui apelante, por litigância de má-fé feita pela sentença impugnada, que julgou extinta, sem resolução do mérito, por ofensa ao art. 485, V, do CPC (perempção), a Ação de Busca e Apreensão proposta em face do aqui apelado
.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo banco apelante, extinta sem resolução do mérito e com condenação

do autor, aqui apelante, por litigância de má-fé,
em que o banco autor recorre para defender, exclusivamente, o afastamento do comando que o condenou por litigância de má-fé
.

A sentença ao declarar a extinção sem resolução do mérito condenou o banco autor, aqui recorrente, por litigância de má-fé, por não ter informado o juízo de origem sobre já ter proposto 05 anteriores ações, também de busca e apreensão de veículo, do mesmo

contrato objeto desta atual lide, todas extintas sem resolução do mérito (
03 por desistência e 02 por falta de pressupostos processuais
)
.

Pois bem
. Como se vê, a sentença consignou e o banco, aqui recorrente, não discutiu, a propositura de anteriores 05 ações, também de busca e apreensão de veículo, por inadimplemento do mesmo contrato (
financiamento do veículo Fiat Strada CE Flex, versão Working (Celebration 7), cor branca, ano 2012, modelo 2013, placa OBK-0369, Chassi 9BD27855MD7604724
) e, por consequência, com mesmas partes,
sendo 03 extintas por desistência do banco
(
1005230-27.2017.8.11.0002, no 1005451-73.2018.8.11.0002 e no 1009212-15.2018.8.11.0002)

e duas por falta de pressupostos processuais

(no 1001983-67.2019.8.11.0002 e no 1007534-28.2019.8.11.0002)
.

O banco recorrente não discute, neste seu apelo, a extinção, sem resolução do mérito
, feita pela sentença.
Irresigna-se apenas com o comando da sentença que o condenou por litigância de má-fé
.

Em que pese a sentença,
tem-se que a reprodução de ações, por si só
, não demonstra a presença dos requisitos exigidos pela regra do art. 80 do CPC, reservados à condenação por litigância de má-fé, cuja regra dispõe:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

“Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito decretada em 1o grau. 1. Julgamento antecipado era de rigor, ausente necessidade de outras provas, além daquelas constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2.
Repropositura pura e simples de ação já extinta sem resolução do mérito
, sem a correção dos óbices que impediram o processamento da ação anterior. 3. Ausência de comprovação do alegado compromisso assumido pela requerida. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Decisão mantida. 4.
DE SE AFASTAR, APENAS, A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUE AINDA QUE A AUTORA TENHA OFERTADO PRETENSÃO COM FUNDAMENTOS IMPROCEDENTES OU DISCUTÍVEIS, AUSENTE PROVA SEGURA DA MÁ-FÉ, NÃO HÁ CONDENÁ-LA PELA LITIGÂNCIA FRÍVOLA
.
A configuração da litigância de má fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no artigo 17 do Código de Processo Civil, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar a penalidade imposta
. 5. Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso, para os fins constantes do acórdão.”
(TJSP; Apelação Cível 0012730-60.2010.8.26.0562; Relator (a): Vanderci Álvares; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - Vara da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 13/03/2013; Data de Registro: 15/03/2013) (grifei).

Para os específicos casos de extinção sem resolução do mérito
por abandono do processo
, a recomendação dada pelo regramento próprio à espécie, é de impossibilidade da propositura nova ação. Ressalvada, entretanto, a possibilidade de ser alegada como matéria defesa o direito invocado nas ações que foram extintas por abandono. Veja o disposto no §3o, do art. 486, do CPC:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3o
Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto
, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito
.” (grifei).

Oportuno consignar que quanto as extinções por motivos outros, enumerados nos incisos I (
indeferir petição inicial;
), IV (
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
)
, e VII (
acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
)
, todos do art. 485 do CPC, o regramento sequer prevê número de possiblidade de repropositura da ação, como ocorreu nos casos de abandono do processo. Apenas determina que a propositura de nova ação depende de correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Veja:

“
Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito
.
” (grifei).

Registra-se que o fato de não ter consignado na petição inicial a ocorrência de extinções anteriores, por si só, não demonstrar dolo apto para desencadear a condenação por litigância de má-fé,
máxime se as ações foram todas propostas todas no mesmo Juízo –
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
– que, inclusive, por simples consulta ao sistema o sistema PJE, constatou o ocorrido, logo que recebeu o processo
. Veja o fragmento da sentença:

“
6.
Em análise ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE
, verifico que o autor ingressou com outras
05 (cinco) ações de busca e apreensão neste Juízo
, nas quais requer a concessão liminar de busca e apreensão do veículo indicado nos autos, em razão da inadimplência do requerido com relação ao contrato no 0100397423.”
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de afastar o comando da sentença que impôs a condenação do autor, aqui apelante, por litigância de má-fé.

No mais, mantém-se a extinção sem resolução do mérito, inclusive, porque sequer questionada neste apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020